Tribunal: STF
Processo: RE 515060
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 
	O 
   recurso extraordinário só é cabível quando seus requisitos 
   constitucionais de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que 
   a decisão recorrida decorra de causa julgada em única ou última 
   instância (art. 102, III, da Constituição federal).
Sucede que, 
   a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração não 
   esgotou as vias recursais ordinárias.
Incidência, no caso, da 
   Súmula 281/STF.
Ademais, não cabe recurso extraordinário contra 
   decisão que concede ou denega medida cautelar ou provimento 
   liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua 
   concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do 
   magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para
   ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela 
   letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. 
          
   Agravo regimental a que se nega provimento.